Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Constitucional. Execução Contra a Fazenda Pública. Agravo Interno. Lei Distrital n. 6.618/2020. RPV Constitucionalidade. Natureza material e processual da lei. Irretroatividade. Coisa julgada. Tema 792 da repercussão geral. Tempus regit actum. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/2020, visando à conversão de precatório em requisição de pequeno valor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) aplicação retroativa da Lei no 6.618/2020, que definiu, no Distrito Federal, a obrigação de pequeno valor em 20 (vinte) salários-mínimos; (ii) a não subsunção do Tema 792 da repercussão geral ao caso; e (iii) a impossibilidade de aplicação, no caso concreto, do precedente formado no bojo da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 pelo Tribunal de Justiça, por ausência de coisa julgada e em razão do entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.414.943/DF, em sentido contrário. III. Razões de Decidir 3. A nova lei (Lei local n. 6.618/2020), que modificou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei. 4. Conforme o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF e no art. 6o da LINDB, a nova legislação, em regra, não pode alterar decisões já transitadas em julgado ou afetar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência. 5. A discussão sobre a constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, uma vez que a legislação não se aplica ao caso. 6. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 7. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB, 14 e 505, ambos do CPC, sustentando que é inaplicável à hipótese a tese fixada no Tema 792 do STF. Ressalta, ainda, que a Lei 6.618/20 deve ser aplicada de forma imediata, em razão de sua constitucionalidade e natureza processual. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 3o, inciso I, 5o, caput e inciso LXXVIII, e 100, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 14 e 505, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Da mesma forma, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020